Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LEI No 13.964/2019. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).

2. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT).

3. O dolo do agente no crime de estelionato é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo.

4. Não há falar em absolvição, quando devidamente comprovado que a ré, mediante o emprego de meio fraudulento, pelo menos 28 (vinte e oito) vezes, obteve vantagem ilícita, no valor total aproximado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

5. A apelante ofereceu seus serviços à sociedade empresária, afirmando ter condições especiais para promover a regularização fiscal, e, contratada, passou a apresentar aos sócios as guias de recolhimento (DARF e DAR), solicitava e recebia dinheiro em espécie para efetuar pagamento tributários, assinando recibos, mas não efetuava o pagamento das guias, apresentando, posteriormente, comprovantes bancários de pagamento falsos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.